Tribunal: TJMT
Processo: 0014284-91.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014284-91.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HERMAN RALF LUNDGREN - CPF: 267.698.757-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN (APELANTE), ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN (APELADO), FABIO ZERAIK - CPF: 088.097.447-80 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), GERTRUD KOCH LUNDGREN - CPF: 003.298.007-87 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FABIO ZERAIK - CPF: 088.097.447-80 (ADVOGADO), HERMAN RALF LUNDGREN - CPF: 267.698.757-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ESPOLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA
– IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUBUMBENCIAL NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, 5o e 6o, DO CPC – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO - APLICAÇÃO DO §11o, 85, DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça julgou, pela sistemática de recursos repetitivos, o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos
honorários
por
apreciação

equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Conforme preceitua o art. 85, §5o do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento
percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

3. De acordo com o §11o, do CPC, os honorários recursais são devidos
em favor do patrono da parte vencedora, em razão dos t
rabalhos complementares realizados na esfera recursal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos dos embargos a execução fiscal de n.o 0014284-91.2018.8.11.0004, opostos na ação de execução fiscal de n.o 0001280-22.1997.8.11.0004, reconheceu a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN e, consequentemente, extinguiu o executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
Vistos. Trata-se de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo e tutela provisória, ajuizado por Espólio de Gertrud Koch Lundgren, representado por 1-lerman Raif Lundgren, em face do Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra a inicial que houve um bloqueio nas contas do embargante de R$ 2.476.166,51 (dois milhões quatrocentos e setenta e seis mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) junto ao Banco Itaú S/A. Sustenta também que a inclusão da Sra. Gertrud Koch Lundgren não se deu na forma adequada, uma vez que a embargada ao instruir a inicial dos autos de execução de cód. 2279 com a CDA, não incluiu no polo passivo da demanda a embargante, todavia em posterior manifestação nos autos de execução, a Fazenda Pública embargada incluiu a embargante no polo passivo como corresponsável pelo crédito executado. Dispõe sobre a ilegalidade realizada nos autos de execução, e ao final requer o embargante a antecipação de tutela de urgência e/ou evidência para que sejám desbloqueados os valores constritos. 01 Com a inicial vieram os documentos de fis. 29/179. Às fls. 180/181, a inicial foi recebida, sendo indeferida a tutela de urgência, por não vislumbrar o perigo da demora. Citado, o ente apresentou manifestação a fls. 184.

Na peça defensiva alegou que o nome da embargante foi retirado do rol de co-devedores constante da CDA n° 000955/97-A, requerendo ainda a extinção do processo pela perda de seu objetivo. Vieram-me os autos conclusos. E o relatório. Primeiramente, colhe-se dos autos que o feito não carece de dilação probatória, sendo a matéria de direito, já existindo provas suficientes, restando o processo pronto para ser julgado, nos moldes do artigo 355, inciso 1 do Código de Processo Civil. Sem questões preliminares arguidas, passo a análise do mérito da demanda. A Fazenda Pública Estadual por meio da inicial da execução fiscal apensa moveu contra Lundgren Irmãos e Tecidos S/A - Casas Pernambucanas , assim como contra diversas pessoas fisicas apontadas como corresponsáveis, na qualidade de gestoras da principal executada, visando a cobrança de dívida fiscal oriunda de ICMS supostamente devido ao embargado, sendo correto que, pelo exame da CDA no 000955/97, se verifica que não consta o nome de Gertrud Koch Lundgren (autora do espólio embargante). Posteriormente, a parte embargada, por meio da petição de fls. 91/94, sem aditar a inicial, apresentou a CDA de fis. 95/96, de n° 000955/97-A, em substituição à CDA de n° 000955/97, tendo nesta última incluído o nome da embargante, como corresponsável pelo crédito em cobrança o que afrontou o disposto no artigo 2°, §8° da Lei 6.830/1980. É cediço que o art. 2°, §8° da LEF prevê que
"até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
", entretanto, a Súmula 392 do STJ pacificou o entendimento de que na substituição da CDA é vedada a modificação do sujeito passivo:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quad - tar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é vedado ao fisco, por meio da substituição da CDA, incluir pessoas ao poio passivo da relação processual, vide emenda transcrita:

EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE NOVO POSSUIDOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SUMULA 392, DO STJ. 1. Consoante definido na Súmula 392 do STJ, embora seja permitida a substituição da CDA, não é possível a alteração do polo passivo da execução fiscal, cabendo salientar que a referida súmula foi editada com base no REsp n° 1045472/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0037791-05.2011.8.05.0001, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 11 /07/2018 ) (TJ-BA - APL: 00377910520118050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018) Dessa forma, resta comprovado que a inclusão da senhora Gertrud Koch Lundgren no poio passivo da execução fiscal embargada, por meio de substituição da CDA, é nula, por contrariar o art. 2°, §8° da Lei 6.830/80, razão pela qual o espólio de Gertrud Koch Lundgren deve ser excluído da execução. Além de que, busca o embargado imputar aos ex-diretores e à falecida a responsabilidade pela satisfação dos créditos correspondentes à obrigação tributária devida pela empresa executada, com base no art. 135 do CTN, por não ter sido recolhido o tributo devido, o que constituiria, por si só, infração à lei, capaz de atrair a incidência da responsabilidade tributária solidaria dos ex-diretores. Não se pode atribuir co-responsabilidade tributária ao embargante com base no art. 135, III, do CTN, mesmo que a falecida Gertrud Koch Lundgren tivesse atuado como diretora. Isto porque, as hipóteses de responsabilidade tributárias definidas pelo citado artigo não se fundam no inadimplemento da sociedade perante a Fazenda Pública, mas na conduta dolosa por parte do gestor da pes.oa jurí ica.

E também a inclusão da falecida embargante na CDA de n° 000955/97-A na qualidade de coobrigada, sem que fosse intimada, como pessoa física, para se defender administrativamente, eivou tal ato de nulidade, não podendo, pois, a execução prosseguir em desfavor do espólio embargante. Merece aqui, especialmente observar que a própria Fazenda Pública veios aos autos e retificou a Certidão de Dívida Ativa, como se vê a fl. 184, traduzindo sua conduta processual em evidente reconhecimento jurídico do pedido da embargante. Portanto, por restar provado que a autora não pertencia ao quadro societário da empresa executada e não se desincumbindo da sua corresponsabilidade tributária é que
julgo procedente
os embargos, extinguindo a execução fiscal de n° 1280-22.1997.811.0004, em relação a embargante Gertrud Koch Lundgren, em razão da ilegitimidade passiva ad causam, e ainda,
determino
o desbloqueio dos valores de sua titularidade constritos. Por conseguinte,
julgo extinto
o processo
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, 1 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 98, §3° do CPC/1 5, condeno a parte embargada às custas processuais e aos honorários sucumbenciais que arbitro no valor de 3% (três por cento) do valor da causa. Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe conta para transferência dos valores desbloqueados. Após, expeça-se o competente alvará de levantamento do valor penhorado, em favor da parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 07 de fevereiro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”
(pág. 191/195 – ID. 142944665).

Em suas razões, a parte apelante ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN afirma que o percentual dos honorários sucumbenciais foi fixado abaixo do mínimo legal previsto no artigo 85, III, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja majorada a verba honorária e fixada no
quantum
expresso em lei.

Embora devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou resposta.

Por sua vez, a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO aduz, em síntese, que a condenação honorária aplicada na sentença objurgada é excessiva, pugnando, pois, pelo arbitramento por equidade.

Contrarrazões da parte recorrida
ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN
apresentadas no ID. 142944668.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos dos embargos à execução n.o 0014284-91.2018.8.11.0004, opostos pela parte apelante na ação de execução fiscal n.o 0001280-22.1997.8.11.0004, reconheceu a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN e, consequentemente, extinguiu o feito.

De acordo com o processo de origem n.o 0001280-22.1997.8.11.0004, constante do sistema Pje-1a instância, verifica-se que o
ESTADO DE MATO
GROSSO ajuizou, em 21.07.1997, ação de execução fiscal em desfavor de LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS e demais sócios, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 000955/97, no valor original de R$ 468.336,34 (quatrocentos e sessenta e oito mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Posteriormente, a Fazenda Pública substituiu a certidão de divida ativa supramencionada pela de n.o 000955/97-A, oportunidade em que incluiu como parte devedora a Sra. GERTRUD KOCH LUNDGREN, motivando a apresentação de exceção de pré-executividade, a qual, entretanto,
foi rejeitada.

Extrai-se, ainda, que foi realizada penhora
online
de valores, nas contas bancárias da parte apelante, no montante de R$ 2.476.166,51 (dois milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) (Pág. 35 – ID. 142944665).

Em seguida, foram opostos, pela parte recorrente ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN, os presentes embargos à execução, por via dos quais informou-se que a inclusão da parte apelante no polo passivo da execução deu-se de forma inadequada, pois a sua inserção na CDA, como corresponsável, ocorreu após a distribuição inicial da demanda executiva.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 07.02.2019, oportunidade na qual os referidos embargos foram julgados procedentes e, consequentemente, determinou-se o desbloqueio dos valores constritos nas contas da parte recorrente, com a extinção do feito e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa (Pág. 191/195 – ID. 142944665).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, ao valor dos honorários advocatícios fixados, que, segundo alega a parte apelante ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN, devem ser arbitrados
“entre 10% e 20% sobre a parte do valor da causa que se compreende na faixa de até 200 salários mínimos, entre 8% e 10% sobre a parte do valor da causa que se compreende na faixa para a faixa de 200 e até 2000 salários mínimos, e, honorários entre 5% e 8% a parte do valor da causa que se compreende na faixa acima de 2000 até 20000 salários mínimo”.

Por outro lado, a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO defende que o montante arbitrado na sentença fustigada é exorbitante, motivo pelo qual a verba honorária deveria ser calculara por equidade. Requer, assim, a sua redução.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

[...]

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão acerca da questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna "proveito econômico inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família), não sendo o caso dos autos.

In casu,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do CPC, inclusive nos caso de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". Além disso, urge salientar que o percentual fixado na sentença objurgada já se encontra abaixo do previsto em lei, como dantes explicado.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante tema n.o 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Por conseguinte, como citado, é obrigatória a observância dos percentuais constantes dos §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 8o, todos do art. 85, do CPC
.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO –EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA –AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.
1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)”.

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8o, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3o, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4a Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.o 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesse julgado, o entendimento da Corte Superior foi de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Confira-se a
ementa:

“POCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ-
AgInt no REsp 1711273/DF
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento
) sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
,
8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o
remanescente, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 4.454.231,80 (quatro milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), com as devidas atualizações monetárias.

No que tange aos honorários recursais, sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece, no § 11o, do mencionado artigo 85, que
“
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Assim, diante do não provimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mostra-se pertinente a majoração da verba honorária, em favor do patrono da parte vencedora, d
evida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme previsão legal.

Nesse sentido, é o posicionamento desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE NO LANÇAMENTO RECONHECIDA – CRÉDITO ANULADO – LITIGANTE QUE DECAI DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE CONTRÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – MANTIDA PELO JUÍZO AD QUEM – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, deve ser anulado o crédito tributário lançado com fulcro nessa legislação. Se a parte autora decair da parte mínima dos pedidos formulados na exordial, saindo vencedora da ação, a parte contrária seve suportar de forma exclusiva com o ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC). Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(TJ-MT 10038455820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de
11% (onze por cento
) sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
,
9% (nove por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por derradeiro, no importe de
6% (seis por cento)
sobre o montante remanescente, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 4.454.231,80 (quatro milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), com as devidas atualizações monetárias.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS,
DOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE

ESPÓLIO DE GERTRUD KOCH LUNDGREN
para majorar os honorários advocatícios, conforme acima fundamentado e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023